Tribunal: TJBA
Processo: 8027256-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027256-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENA FERNANDES DUTRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: JOAO DE SOUZA FARIAS e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO PRIMA FACIE DA POSSE E DA TURBAÇÃO. LIMITES DA ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO. PRINCÍPIO
QUIETA NON MOVERE
. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Buerarema que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada pelo espólio autor, deferiu tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de praticar atos de turbação sobre área rural objeto da lide, tais como cortar cercas, retirar piquetes, cerrar divisas ou invadir a área, sob pena de multa diária e eventual desocupação por força policial.

2. Os agravantes sustentam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando exercer posse mansa e pacífica sobre a área integrante da Fazenda Três Irmãos, bem como alegam que o georreferenciamento realizado apenas confirmou marcos históricos da propriedade. Defendem inexistir prova da posse anterior do agravado e afirmam que este teria invadido a área, ocasionando conflitos que ensejaram outras demandas judiciais e investigação criminal. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

3. Em contrarrazões, o agravado sustenta a fragilidade documental dos agravantes e afirma que estes não comprovaram posse sobre a área em litígio, requerendo a manutenção da decisão.

4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, por não identificar interesse público ou social que justifique sua atuação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse; (ii) saber se a decisão interlocutória que deferiu a tutela possessória deve ser reformada em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas o exame da legalidade da decisão interlocutória impugnada, não sendo cabível, nessa via, a análise aprofundada do mérito da demanda originária, que deverá ser apreciado após regular instrução probatória.

7. Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito à manutenção da posse em caso de turbação, sendo necessário demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma legal: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do fato e a continuação da posse, ainda que turbada.

8. A posse, por sua vez, é definida pelo art. 1.196 do Código Civil como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo juridicamente protegida independentemente da discussão acerca do domínio.

9. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que o agravado apresentou documentação e registros que evidenciam o exercício da posse sobre a área em litígio, inclusive mediante registros de ocorrência e registros audiovisuais que demonstram conflitos possessórios com os agravantes.

10. Os agravantes, por outro lado, limitaram sua argumentação à alegação de titularidade dominial decorrente de georreferenciamento e demarcações da propriedade, circunstância que, por si só, não é suficiente para afastar a tutela possessória, pois as ações possessórias tutelam o fato da posse e não o direito de propriedade.

11. Ademais, diante da complexidade fática envolvendo os limites da área e as alegações contrapostas das partes, mostra-se prudente a manutenção da situação fática existente até que haja instrução probatória suficiente para esclarecimento definitivo da controvérsia.

12. Em hipóteses como a presente, aplica-se o princípio quieta non movere, segundo o qual se recomenda preservar o status quo possessório até que se obtenha maior segurança quanto aos fatos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.

Tese de julgamento: “Nas ações possessórias, a concessão de liminar de manutenção de posse exige demonstração, ainda que em cognição sumária, da posse anterior e da turbação, sendo irrelevante, nessa fase, a discussão acerca do domínio do imóvel, devendo-se preservar o status quo possessório quando presentes elementos mínimos de prova e controvérsia fática que demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.196.

Código de Processo Civil, arts. 300, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada

TJRS, AI nº 70065997264, Rel. Pedro Celso Dal Pra, 18ª Câmara Cível, j. 21/8/2015.

TJPE, AI nº 3741591, Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 1ª Câmara Cível, j. 14/7/2015.

TJMG, AI nº 10042120025533001, Rel. Rogério Medeiros, 14ª Câmara Cível, j. 17/1/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027256-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
HELENA FERNANDES DUTRA SANTOS e outros (2)
e como Agravados
JOAO DE SOUZA FARIAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .